Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam à submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como a suprir qualquer omissão sobre o que deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. A partir do exame das provas acostadas aos autos, restou evidente a abertura de dois processos administrativos disciplinares para apurar os fatos, um em 2011, e outro em 2017. Em razão da colheita das provas testemunhais, ainda no primeiro PAD, o ora embargante não informou a respeito de um terceiro vínculo de trabalho pré-existente, noticiado apenas posteriormente pelo TCDF, motivo pelo qual, diante da inércia do autor em informar a verdade dos fatos, os autos do mencionado PAD foram arquivados, tendo sido atestada a acumulação lícita de cargos. Restou consignado que, no segundo PAD, o marco interruptivo se deu somente em 29/8/2016, oportunidade em que a autoridade instauradora tomou ciência da existência do terceiro vínculo do servidor, não noticiado quando do trâmite do Processo Administrativo anterior. Nesse passo, não há omissão a ser sanada.
3. Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos aduzidos com o fim de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.